Tribunal: TJPA
Processo: 0000006-06.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000006-06.2020.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS WILKER DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000006-06.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MATHEUS WILKER DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Matheus Wilker da Silva Lima contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. A defesa recorre postulando a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se a atenuante de confissão espontânea permite a redução da pena para aquém do mínimo legal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena base foi fixada no mínimo legal, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 231, veda a possibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

5.

O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece que a fixação da pena base respeita o limite mínimo legal, sendo vedada a redução abaixo desse patamar, mesmo com a presença de atenuantes.

6.

O princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) assegura a adequada fixação da pena, sem permitir, contudo, o redimensionamento da sanção para aquém do mínimo legal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atenuante de confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 231; STJ, AgInt no AREsp 1316349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.09.2018; STF, HC 109538, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15.05.2012.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000006-06.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MATHEUS WILKER DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MATHEUS WILKER DA SILVA LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CP à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na peça inquisitória, em resumo (ID. 21279364), que no dia 01.01.2020, por volta das 09h30min., o apelante na companhia de um indivíduo, mediante violência, subtraiu uma bolsa contendo um aparelho celular e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) da ofendida Carla Gomes de Lima, enquanto a mesma aguardava um coletivo em um ponto de ônibus.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso na pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 10984099 a 10984102), contra a qual a defesa recorreu (Id. 21288590) pugnando pela fixação o apenamento aquém do mínimo legal ante a presença da atenuante de confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo não provimento do apelo. (Id. 21288593).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(Id. 22114149)

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da fixação do apenamento aquém do mínimo legal ante reconhecimento da atenuante de confissão.

Analisando-se a sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base ao apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme determina o Art. 59, do CP.

Com relação a segunda fase penalógica, este é o ponto de insurgência da Defesa, a qual alega a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão espontânea.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulada no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024